Tribunal: TJSP
Processo: 2312792-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a imissão na posse de imóvel arrematado em hasta pública. A agravante alega nulidade da arrematação por falta de intimação e violação ao direito à moradia, pleiteando a anulação da penhora e arrematação.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a imissão na posse de imóvel arrematado em hasta pública. A agravante alega nulidade da arrematação por falta de intimação e violação ao direito à moradia, pleiteando a anulação da penhora e arrematação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da arrematação por falta de intimação e (ii) a possibilidade de reconhecimento do imóvel como bem de família, impenhorável.
III. Razões de Decidir
3. A relação contratual entre a agravante e a instituição financeira não possui vínculo com a arrematante, que adquiriu o imóvel extrajudicialmente como terceira de boa-fé.
4. A discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual deve ser resolvida em ação própria contra a instituição financeira, conforme Súmula 5 do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A arrematação de imóvel por terceiro de boa-fé não pode ser anulada por questões contratuais entre o devedor e a instituição financeira. 2. A imissão na posse é legítima quando o arrematante adquire o imóvel em hasta pública.
Legislação Citada: Código Civil, art. 1.228.
Jurisprudência Citada:
TJSP, AI 2129369-28.2014.8.26.0000, Rel. Dr. Alexandre Marcondes, j. 30.09.2014; TJSP, AC 1056701-70.2014.8.26.0002, Rel. Des. Grava Brazil, j. 01.08.2016.